Tribunal: STF
Processo: RE 1064437
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÔNUS PROCESSUAL. REQUISITO FORMAL. INOBSERVÂNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, SA Fósforos Gaboardi. Aparelhado o recurso na violação do art. 5º, XXXIV, “a”, e LV da Lei Maior.



    Aplicada a sistemática da repercussão geral e devolvido o recurso à origem para os fins do art. 543-B do CPC/1973, sistemática atualmente positivada nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015, considerado o AI 698.626-QO-RG, retornam os autos a esta Suprema Corte, com a informação de que “o resultado do julgamento não sofrerá modificação por fundamento distinto”(edoc 19, fl. 05).



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    A Corte de origem negou provimento à apelação do recorrente ao fundamento de que:



    “Quanto à alegação de inconstitucionalidade da exigência do depósito prévio de 30%, na esfera administrativa, tenho que ausente o interesse processual a justificar o exame da matéria questionada. Isso porque, a defesa judicial foi plenamente exercida pelo embargante, restando suprida qualquer cerceamento de defesa da parte” (Doc. 01, fl. 143).



    Ao exercício do juízo de retratação, o Tribunal a quo manteve o acórdão recorrido, nos seguintes termos:



    “Com efeito, após verificado por esta Relatoria que o acórdão antecedente julgou a questão em debate em desarmonia com o entendimento fixado pelo C. STF no Tema 314, foi determinada a efetiva comprovação pela empresa da interposição de recurso administrativo e da alegada negativa de seguimento/apreciação por parte da Administração em razão do descumprimento da exigência de depósito prévio, circunstâncias determinantes para reconhecimento de eventual nulidade no caso concreto. 



    Intimada, a apelante S/A FÓSFOROS GABOARDI juntou aos autos cópia do ofício enviado pela Seção de Análise de Defesas e Recursos do INSS em 10/03/2003, com a DECISÃO-NOTIFICAÇÃO Nº 20.401.4/4/045/2003 que rejeitou a impugnação da empresa ao lançamento fiscal e intimando-a de ‘que tem o prazo de 15 (quinze) dias do recebimento deste para regularizar seus débitos, ou caso discorde da aludida decisão, poderá recorrer à Câmara de Julgamento - Caj do Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS, hipótese esta que deverá ser precedida do depósito prévio, conforme previsto no Art. 126 da Lei nº 8.213 de 24/07/91, com a redação dada pelo Art. 2º da Lei nº 9.528 de 10/12/97, Art. 10 da Lei nº 9.639/98 de 25/05/98 e Artigos 305 e 306 do regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99 de 06/05/99’ (Evento 16). 



    Tal documento, entretanto, não é suficiente para reconhecimento de nulidade no caso concreto. Isso porque, a não interposição de recurso administrativo em razão da expressa menção à exigência de depósito prévio não se confunde com a negativa de recebimento do recurso pela Administração por ausência de depósito prévio. 



    Efetivamente, o prejuízo ensejador de nulidade deve ser aferido diante da efetiva protocolização do recurso e da ausência de conhecimento pelo pressuposto de admissibilidade tido por inconstitucional. 



    Vale dizer, não havendo a interposição de recurso, inexiste dano concreto a ser reconhecido, aplicando-se a máxima pas de nulité sans grief. Confira-se, nesse sentido, a jurisprudência deste Regional: 



    EXECUÇÃO FISCAL. CRF. RECURSO ADMINISTRATIVO. DEPÓSITO PRÉVIO. NULIDADE. PREJUÍZO. PRAZO INFERIOR AO PREVISTO PELA LEI. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANUIDADE. NATUREZA TRIBUTÁRIA. 1. Não havendo a interposição de recurso, não há falar em nulidade dos processos administrativos em razão da exigência de depósito prévio, na medida em que ausente a demonstração de efetivo prejuízo daí decorrente. 2. Fere a ampla defesa e o devido processo legal a concessão, pelo Conselho Regional de Farmácia, de prazo inferior ao previsto pela Lei n.º 3.820, de 1960, para a apresentação de recurso administrativo contra a aplicação de penalidade. 3. As anuidades devidas aos Conselhos de Fiscalização Profissional possuem natureza tributária, sendo da espécie contribuição de interesse das categorias profissionais (CF, art. 149) e, desta forma, a sua exigência deve observar os preceitos contidos no artigo 150 da Constituição Federal de 1988, dentre eles o princípio da legalidade, segundo o qual um tributo não pode ser instituído, nem majorado, a não ser por lei. (TRF4, AC 5003186-41.2017.4.04.7100, SEGUNDA TURMA, Relator RÔMULO PIZZOLATTI, juntado aos autos em 02/07/2019)



    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA STF Nº 314. 1. O acórdão da 3ª Turma teria contrariado o que decidiu o STF - Tema nº 314, segundo o qual é inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de recurso administrativo. À análise dos autos, contudo, verifico que o voto condutor do acórdão não diverge de tal entendimento, uma vez que fixa expressamente a inconstitucionalidade de tal exigência. Todavia, o desprovimento dos embargos à execução, no caso em comento, decorreu do fato de que não houve interposição 5000523-50.2020.4.04.9999 40001995947.V22 de recurso administrativo pela embargante, de modo que, por óbvio, também não houve negativa de apreciação por parte da Administração. Assim, à inexistência de dano concreto, não haveria nulidade a ser reconhecida. 2. Não sendo, portanto, hipótese de retratação, resta mantido o julgado proferido pela Turma. (TRF4, AC 5001203-52.2014.4.04.7119, PRIMEIRA TURMA, Relator ROGER RAUPP RIOS, juntado aos autos em 12/06/2019) (grifei) 



    ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEPÓSITO PRÉVIO. EXIGÊNCIA PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. TEMA 314 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. A teor do entendimento veiculado no Tema 314 do STF, é indevida a exigência de depósito prévio para a interposição de recurso administrativo. 2. Reconhecida pelo STF a inconstitucionalidade da exigência do depósito prévio para fins recursais na esfera administrativa, como determina o art. 126 da Lei n.º 8.213/91, a nulidade do procedimento administrativo só se verifica se, interposto o recurso pela notificada, não tenha sido recebido em virtude do não implemento do depósito prévio. Situação que não se aplica no caso presente, porquanto sequer oferecida defesa pela notificada. (TRF4, AC 5058584-41.2015.4.04.7100, TERCEIRA TURMA, Relatora VÂNIA HACK DE ALMEIDA, juntado aos autos em 18/07/2018) (grifei) 



    Nesse contexto, em que pese o acórdão antecedente não tenha examinado a questão em consonância com o decidido pelo Plenário do C. STF no julgamento do AI nº 698.626-QO-RG, o resultado do julgamento não sofrerá modificação por fundamento distinto, como exposto.



    Ante o exposto, voto por manter o acórdão, em sede de retratação, e por devolver os autos à Vice-Presidência para as deliberações cabíveis” (edoc. 19).



    O Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento acerca da ausência de comprovação da apresentação do recurso administrativo, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Ademais, deixou o recorrente de impugnar, de forma específica, nas razões do apelo extremo, o fundamento infraconstitucional suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, relativo à ausência de “interesse processual a justificar o exame da matéria questionada”.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que cabe ao recorrente o ônus processual de impugnar os fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de preenchimento do requisito de regularidade formal expresso no art. 317, § 1º, do RISTF: “A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada”. 



    A inobservância de tal requisito resulta na inadmissibilidade do recurso. Aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido: ARE 656.357-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 23.02.2012; AI 762.808-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 30.3.2012; RE 356.310-AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 11.10.2011; e RE 656.256-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 05.3.2012, cuja ementa transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Em se tratando de recurso manejado na vigência do CPC/1973, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 02 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora